Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711279-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALOISE ZADROSKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO ALOISE ZADROSKI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por entender que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados. Acrescenta que, a despeito de não mencionar expressamente os artigos de lei tidos por violados, a decisão colegiada apreciou a matéria suscitada no apelo, razão pela qual deve ser reconhecido o prequestionamento. Aduz, ainda, que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018